Tribunal: TJDFT
Processo: 0755525-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755525-03.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CATARINA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 3024/2024, proveniente da Câmara de Uniformização, informando sobre o julgamento improcedente da reclamação n. 0700922-57.2024.8.07.9000 (ID 67355151). Assim, cumpra-se do despacho de ID 59722228 para que se aguarde em secretaria o trânsito em julgado na aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal